Tribunal: STF
Processo: ARE 1439009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. VIÚVO DE EX-SEGURADA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.



    A EX-SEGURADA DO IPERGS, ESPOSA DO AGRAVANTE, FALECEU EM 15/11/2007, QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA NO SERVIÇO PÚBLICO.



    APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO, PORTANTO, INCIDE NA ESPÉCIE O DISPOSTO NO ART. 40, § 7º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.



    NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, VERIFICA-SE QUE O IPERGS FORA CONDENADO AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE AO VIÚVO, EM VALOR INTEGRAL, NOS TERMOS DO ART. 40, § 7º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBSERVADA A REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 41/2003, OU SEJA, CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU O FALECIMENTO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201 DA CARTA MAGNA, ACRESCIDO DE 70% DA PARCELA EXCEDENTE A ESTE LIMITE.



    ASSIM, A PENSÃO POR MORTE NÃO DEVE CORRESPONDER À INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA EX-SERVIDORA PÚBLICA, MAS AO VALOR OBTIDO APÓS A APLICAÇÃO DA FÓRMULA PREVISTA NO REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.



    AGRAVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput, e 7º da EC nº 41/2003, 2º e 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005, e 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente